Tribunal: TJBA
Processo: 8005238-08.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005238-08.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: POLLIANA LEANDRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUA LINCOLN LEANDRO OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, I, DO CPC. SÚMULA 297, DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076, DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido formulado na ação principal e parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção, para declarar a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo bancário e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação do empréstimo que fundamenta a cobrança ajuizada pela instituição financeira; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais decorrente da imputação de dívida inexistente ao consumidor; (iii) saber se há excesso na fixação dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo que fundamenta a cobrança.
4. No caso concreto, o banco não apresentou instrumento contratual, termo de adesão, registro de contratação eletrônica, gravação de contratação telefônica ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação do empréstimo.
5. Os documentos juntados aos autos consistem apenas em extratos bancários, demonstrativos internos e planilhas de evolução do débito, produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira, os quais não são suficientes para comprovar a existência da relação contratual.
6. Também não houve comprovação da efetiva disponibilização do valor do empréstimo à consumidora, elemento essencial à formação do contrato de mútuo bancário, uma vez que os extratos bancários apresentados não registram crédito correspondente ao valor indicado como objeto da operação de crédito.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que documentos unilaterais ou registros internos da instituição financeira não constituem prova suficiente da contratação, sobretudo quando impugnados pelo consumidor.
8. Diante da ausência de prova da contratação e da liberação do crédito, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e julgar improcedente a ação de cobrança.
9. O ajuizamento de ação de cobrança fundada em dívida inexistente configura falha na prestação do serviço e caracteriza ato ilícito, atraindo a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 186 e 927, do Código Civil.
10. A imputação indevida de débito de elevado valor ao consumidor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sendo apta a gerar angústia, insegurança e abalo psicológico, circunstância que justifica a condenação por danos morais.
11. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.
12. No tocante aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor da causa observa o mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, não havendo falar em arbitramento por equidade fora das hipóteses excepcionais previstas no §8º do referido dispositivo.
13. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076, a fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso concreto.
14. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
15. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo bancário e a efetiva liberação do crédito ao consumidor, não sendo suficientes documentos unilaterais ou registros internos para demonstrar a existência da relação jurídica. 2. O ajuizamento de ação de cobrança fundada em dívida inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC quando o proveito econômico for mensurável, sendo excepcional a aplicação da equidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, §§2º, 8º e 11; CC, arts. 186, 212 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2706939, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2669419/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 29.11.2024; STJ, REsp nº 2.072.711/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025, DJe 03.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000714-87.2019.8.08.0068, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível nº 5004619-66.2023.8.13.0672, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 28.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005238-08.2023.8.05.0141
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
POLLIANA LEANDRO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator